Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701833-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON SANTOS PACHECO GUIMARAES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ANDERSON SANTOS PACHECO GUIMARÃES contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação da obrigação de fazer c/c com tutela de urgência (Proc. 0732716-92.2022.8.07.0003), em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravada, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 143576654 – autos originários). Nas razões recursais (ID 42911705), o agravante informa que ajuizou a ação em decorrência da negativa da agravada em custear as despesas da cirurgia buco-maxilo-facial requisitada pelo cirurgião-dentista assistente, prevista no Rol de Procedimentos Mínimos Obrigatórios da ANS. Narra que é portador de quadro severo de disfunção da ATM devido a reabsorção severa em Maxilar e Mandíbula, necessitando de realizar a referida cirurgia em ambiente hospitalar sob anestesia geral, com urgência, para reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo. A justificativa para negativa firmada pela agravada é que o referido procedimento cirúrgico é da esfera odontológica e, portanto, não coberto pelo plano contratado pelo agravante. Inconformado, o requerente aduz que a cirurgia de reconstrução da mandíbula com enxerto ósseo é tratamento da área de competência do cirurgião buco-maxilo-facial, exigindo internação e anestesia geral, conforme solicitado pelo médico que o acompanha. Pontua que a negativa de autorização proferida por junta médica designada pela agravada descumpriu as recomendações da RN 424/2017 – ANS (arts. 6o, § 5o; 8o[1]), na medida em que não houve a notificação do médico do agravante para dela participar e nem foi convocado cirurgião-dentista com especialidade em buco-maxilo-facial para analisar o caso. No tocante ao pretendido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, o agravante argumenta que a probabilidade do direito invocado está devidamente estampada nas razões exaradas no recurso. Além disso, configurada a urgência requerida pelo caso, tendo em vista que a demora na realização da cirurgia poderá agravar seu atual quadro clínico, ocasionando o surgimento de outras doenças, como a perda óssea nos ossos maxilares remanescentes, quadro este irreversível, a teor do mencionado no parecer médico. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo postulado e, no mérito, a confirmação da decisão, obrigando a agravada a custear a realização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em favor do agravante, quais sejam, 3 (três) osteotomias alvéolo-palatinas e 3 (três) reconstrução parcial de mandíbula com enxerto ósseo, com internação hospitalar e anestesia geral, além de todos os materiais e elementos necessários à intervenção cirúrgica. Concedida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos que conduziram ao indeferimento da tutela antecipada requerida pelo agravante, in verbis: (...) Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso, o documento de ID 142682275 aparenta ser comunicação realizada entre o Dr. Rafael Ribeiro Tanuri, ortodontista do autor, e a operadora de plano de saúde ré, informando o parecer final do desempatador instituído por junta odontológica formada conforme a resolução normativa 424/2017 da ANS. No mencionado documento, verifica-se que o desempatador acompanhou o parecer da operadora, que negou a autorização do tratamento indicado. O fez com a justificativa: “procedimento não pertinente ao caso”. Ademais, as alegações de que o “cirurgião assistente nem o paciente foram notificados para participarem da formação e dos trabalhos da junta odontológica” e de que “a auditora da operadora demandada é uma médica e não um cirurgião-dentista” não são verossímeis neste momento processual, com base nos documentos apresentados pelo autor. O único documento que veio aos autos sobre a mencionada junta odontológica foi o de ID 142682275. Ele consiste em comunicação aparentemente encaminhada ao cirurgião assistente do autor. Além disso, não resta claro se a médica que assina a comunicação é, de fato, quem subscreveu o parecer da operadora (que não veio aos autos) ou se apenas subscreveu o ofício encaminhado por email ao profissional assistente do autor. Portanto, nesta cognição sumária, as alegações feitas pelo autor dependem da devida dilação probatória e do exercício do efetivo contraditório pelo réu. Assim, não vislumbro uma alta probabilidade do direito do autor a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Ainda, verifico a incompatibilidade entre a alegada urgência do procedimento prescrito e a data de distribuição da presente demanda. Como pode ser verificado nos autos, a ação foi distribuída em 16/11/2022. Entretanto, consta nos autos exames indicativos da condição que acomete o autor realizados em 04/05/2022 (ID 142682273). Ainda, a negativa do plano de saúde aparenta ter se dado em 08/08/2022 (ID 142682275), há mais de 3 (três) meses. Assim, também não vislumbro, neste momento processual, perigo de dano suficiente para justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Desse modo, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (ID 143576654– autos originários - g. n.) Deveras, se mostra correta a r. decisão. Compulsando os autos, nota-se que a negativa da agravada para o procedimento cirúrgico ocorreu em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, o qual não tem cobertura contratual (ID 142682275 – autos na origem). Deveras, persiste a fundamentação exarada pelo d. Juízo, no sentido de que os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados. Todavia, sem prejuízo do que será comprovado quando da instrução processual, não se desconhece que a cirurgia buco-maxilo-facial, para correção de ATM (Deslocamento da Articulação Temporomandibular), é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões-dentistas e não por médicos, circunscrevendo a intervenção médica para a anestesia geral, pois é especialidade médica e não odontológica. Contudo, não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, mediante a concessão da antecipação da tutela em juízo de cognição sumária, se mostrando necessária a usual dilação probatória, observando o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Feitas essas ponderações, revela-se imprescindível exame mais aprofundado e exauriente, após a instrução do feito, para resolução adequada da questão. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo ativo, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. Art. 8o A junta médica deverá ser composta somente por médicos e a junta odontológica somente por cirurgiões-dentistas. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.